Tribunal: TJMT
Processo: 0022485-29.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL FEITA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – AUSÊNCIA DE PROVAS OUTRAS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O fato de se tratar de ação de regresso promovido pela seguradora contra a concessionária de serviços públicos não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
II - A responsabilidade civil é de natureza objetiva, isto é, em relação aos riscos da atividade empreendida e sua obrigação de prestação eficaz dos serviços. Quer em relação à aplicação do § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal, quer em relação ao § 3o, do artigo 24 do CDC e ainda o prescrito no § 4o, do artigo 937 do Código Civil.
III - Alberga-se a perícia feita pela Seguradora, quer pela ausência de impugnação específica da mesma, quer pelas regras de experiência subministradas ao que comumente acontece (artigo 375 do CC), já que, de todo sabido que sem prova irrefutável do dano e da cobertura contratual, o prêmio não é pago ao segurado.
IV - Comprovado o dano ao consumidor e tendo a seguradora pagado o sinistro conforme estabelecido em contrato de seguro, correta a decisão que, fazendo as razões de fato de direito, analisando sistematicamente as provas dos autos, julga procedente a ação de regresso promovida.
V - Descabimento o pedido administrativo que não é requisito ao ajuizamento de ação regressiva. A Resolução setorial que não se sobrepõe às disposições constantes no Código Civil e as normas consumeristas.
VI - Nos termos do art. 85, 11o, majoro os honorários advocatícios de 10%, para 12% sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022485-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), BEATRIZ QUINTANA NOVAES - CPF: 275.929.488-93 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL FEITA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – AUSÊNCIA DE PROVAS OUTRAS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O fato de se tratar de ação de regresso promovido pela seguradora contra a concessionária de serviços públicos não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II - A responsabilidade civil é de natureza objetiva, isto é, em relação aos riscos da atividade empreendida e sua obrigação de prestação eficaz dos serviços. Quer em relação à aplicação do § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal, quer em relação ao § 3o, do artigo 24 do CDC e ainda o prescrito no § 4o, do artigo 937 do Código Civil.

III - Alberga-se a perícia feita pela Seguradora, quer pela ausência de impugnação específica da mesma, quer pelas regras de experiência subministradas ao que comumente acontece (artigo 375 do CC), já que, de todo sabido que sem prova irrefutável do dano e da cobertura contratual, o prêmio não é pago ao segurado.

IV - Comprovado o dano ao consumidor e tendo a seguradora pagado o sinistro conforme estabelecido em contrato de seguro, correta a decisão que, fazendo as razões de fato de direito, analisando sistematicamente as provas dos autos, julga procedente a ação de regresso promovida.

V - Descabimento o pedido administrativo que não é requisito ao ajuizamento de ação regressiva. A Resolução setorial que não se sobrepõe às disposições constantes no Código Civil e as normas consumeristas.

VI - Nos termos do art. 85, 11o, majoro os honorários advocatícios de 10%, para 12% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com o fito de reformar a sentença proferida nos autos no 0022485-29.2016.8.11.0041 da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, ajuizada na origem por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em desfavor da ora Apelante.

Na origem, a parte autora relatou ter firmado contrato de seguro com GV. COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA, representado pela apólice no e 0120/0008183/18, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Alegou que em 13/04/2014, a unidade consumidora do segurado sofreu oscilação no fornecimento de energia elétrica, que ensejou danos aos bens garantidos.

Que a autora teve que arcar com os valores da indenização securitária no importe de R$ 71.480,00 (setenta e um mil quatrocentos e oitenta reais).

Aduziu que efetuou os pagamentos do sinistro, razão pela qual requereu a condenação da parte ré ao ressarcimento dos valores supramencionados, além das custas processuais e honorários advocatícios.

A ré ofertou contestação, aduziu sobre os limites da responsabilidade da concessionária e legalidade do ato, necessidade de averiguação das causas excludentes de responsabilidade civil, inexistência de nexo causal, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendo existir responsabilidade da empresa elétrica, julgou procedente o pedido inicial, e determinou o ressarcimento da seguinte forma:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A (Mapre) em face de ENERGISA MATO GROSSO – Distribuidora de Energia S/A (nova denominação da CEMAT) e condeno a requerida ao pagamento de R$ 71.480,00 (setenta e um mil quatrocentos e oitenta reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste a autora o interesse na execução da sentença.”.

Insatisfeita com a sentença, a empresa elétrica requerida apresentou Recurso de Apelação, aduzindo; (i) inexistência de comunicação administrativa; (ii) que a responsabilidade da Apelante em casos deste jaez não é objetiva, mas sim subjetiva, e mediante cabal comprovação da existência de oscilação de energia; (iii) Afirma que para reparação de danos, faz-se necessário demonstrar ao menos um indício mínimo de direito, o que In casu, não houve; (iv) afirma que os laudos técnicos são unilaterais, não servindo como prova; (v) por fim, prequestiona suposta violação dos artigos 188, inciso l, 389, 394, 397 e 405 do Código Civil e sumula 43 STJ.

Apresentada contrarrazões (id. 91518032), purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com o fito de reformar a sentença proferida nos autos no 0022485-29.2016.8.11.0041 da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, ajuizada na origem por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em desfavor da ora Apelante.

Pois bem.

Inicialmente, evidencia-se que a relação existente entre as partes é de consumo e, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

O fato de se tratar de ação de regresso promovido pela SEGURADORA é de somenos importância; o relevante e pertinente é a relação de consumo existente entre o segurado e a concessionária de fornecimento de energia, ficando aqui o registro inicial, isto é a situação pretérita que deu origem.

Sem necessidade de alongar no assunto, o próprio artigo 2o do CDC, com clareza traduz que: ‘consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final’.

Diante de tal conceito, percebe-se que tanto as pessoas físicas como jurídicas enquadram na condição de consumidor.

Por outro lado, sabido que, as concessionarias de serviços públicos prestadoras de serviços, encaixam perfeitamente nesta condição.

No caso em apreço, não há qualquer exceção à regra e, desta forma, não há como negar, no caso em comento, a aplicação dos preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, de interesse público e social (artigo 1o, Lei 8.078/90).

Ademais, não se olvida que a responsabilidade da ré/apelante, na condição de concessionária de serviços públicos, é regida, de igual forma, pelo disposto no artigo 3o, § 6o da Constituição Federal e, ante a aplicação da responsabilidade objetiva, égide do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é de cunho objetivo.

Aliás, esta situação, mesmo não aplicando a CF ou o CDC, também está previsto no Código Civil Brasileiro, a rigor do que está consubstanciado no parágrafo único, artigo 927, que, textualmente anoto:

“Haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados por lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem”.

Assim, friso que a queda de energia, a oscilação, descarga de raios, colisão no poste, etc., é questão que encontra-se dentro da previsibilidade e, desta forma, amolda-se perfeitamente na chamada responsabilidade civil objetiva.

E, no conceito de responsabilidade objetiva, esta é a traduzida pela pratica de um ato ilícito de uma violação ao direito de outrem que, para ser provada e questionada em juízo, independe da aferição de dolo ou culpa, ou mesmo avaliar a gradação de envolvimento, do agente causador do dano.

Com efeito, incumbia a parte apelante a realização da manutenção preventiva na rede elétrica, bem como investir em equipamentos que possam minimizar os efeitos desses fenômenos que são intrínsecos à sua atividade.

Daí decorre o nexo causal entre a conduta omissiva da apelada e os danos causados ao consumidor final.

Assim, a oscilação de energia configura fortuito interno, por estar intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela empresa recorrente e, portanto, não rompe o nexo de causalidade, pois se insere no risco da atividade da concessionária, de modo que suas consequências não podem ser repassadas ao consumidor.

Sobre o tema, colaciono a seguinte jurisprudência:

“Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos movida pela seguradora contra a concessionária. CELESC. Oscilação na tensão da rede elétrica. Danos em aparelhos eletrônicos comprovados por laudo técnico. Responsabilidade objetiva da pessoa jurídica prestadora de serviço público. Alegação de culpa exclusiva da vítima. Inocorrência. Falha na prestação do serviço. Dever de reembolso. Recurso desprovido.

Não há falar em caso fortuito ou força maior se constatada a possibilidade de a concessionária evitar o dano, uma vez que é manifestamente previsível a ocorrência de queda de energia e sobretensão na rede de energia elétrica em virtude das intempéries climáticas comuns na região.

Verificada a responsabilidade da concessionária pela reparação dos prejuízos decorrentes de sobrecarga na rede energizada, deve ela indenizar a empresa seguradora em ação regressiva” (TJSC, APELAÇÃO N. 0300153-48.2015.8.24.0144, DE RIO DO OESTE, REL. DES. PEDRO MANOEL ABREU, J. EM 19-7-2016).

Nestes termos, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Quanto à alegação de falta de comunicação administrativa, não se vinga, a ideia de que, para propor a ação, a princípio deveria buscar a forma administrativa.

Isto porque, a Constituição Cidadão, reza que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, termos do artigo 5o, inciso XXXV.

Trata-se, portando, de um direito constitucional, princípio de garantia impostergável de acesso ao Poder Judiciário, da inafastabilidade da jurisdição e da proteção efetiva judicial.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“AÇÃO REGRESSIVA - Seguro Danos ocasionados por oscilações na rede de energia elétrica - Sentença de improcedência dos pedidos - Irresignação da autora - Cabimento - Ré que não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar que se preparou adequadamente à ocorrência dos eventos naturais - Descarga elétrica que configura evento previsível e que faz parte do risco da atividade desempenhada pela concessionária, equiparando-se ao fortuito interno - Alegação de ausência de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos e necessidade de aplicação da resolução normativa 414/2010, da ANEEL – Descabimento - Pedido administrativo que não é requisito ao ajuizamento de ação regressiva - Resolução que não se sobrepõe às disposições constantes no Código Civil - Aplicação das normas consumeristas - Sentença reformada - Aplicação do artigo 1.013, § 3o do Código de Processo Civil - Procedência dos pedidos RECURSO PROVIDO.” (APELAÇÃO 1093684-60.2017.8.26.0100, REL. RENATO RANGEL DESINANO, J. 11a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. 15/05/2018).

Dessa forma, entendo que a sentença não mercê reforma nesse ponto.

Quanto à alegação de prova unilateral promovida pela autora/apelante. Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e, neste aspecto, égide do CDC, a prova deve ser da ré/apelante, consoante o estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Friso que não basta apenas discorrer que o laudo é unilateral, indispensável se apresenta, dentro do contexto do ônus da prova, indicar precisamente onde está o erro.

Assim, em que pese às alegações da apelante, verifica-se que os danos descritos nos autos – queima de equipamentos elétricos – foram de fato causados pela sobretensão na rede, conforme denotam os laudos técnicos (id’s. 91517961 - Pág. 3 a 91517967 - Pág. 8).

Acrescenta-se, também, que o valor dos prejuízos restou devidamente comprovado.

Diante desse contexto, entende-se que foram satisfatoriamente demonstrados a conduta praticada pela apelante, diante da oscilação no fornecimento da energia elétrica; o dano sofrido pelo segurado, que teve equipamentos eletrônicos queimados; bem como o nexo de causalidade entre o dano e o fato, uma vez que os danos tiveram origem na sobrecarga da rede elétrica.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT:

“AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA X CONCESSIONARIA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – PROVAS DOS AUTOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL FEITA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – AUSÊNCIA DE PROVAS OUTRAS – PRECLUSÃO DA APELANTE – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Recurso conhecido e desprovido.

1. O fato de se tratar de ação de regresso promovido pela seguradora contra a concessionária de serviços públicos não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O essencial é a relação de consumo entre o segurado e a concessionária, a ação de regresso é justamente consequência desta relação de consumo.

2. A responsabilidade civil é de natureza objetiva, isto é, em relação aos riscos da atividade empreendida e sua obrigação de prestação eficaz dos serviços. Quer em relação à aplicação do § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal, quer em relação ao § 3o, do artigo 24 do CDC e ainda o prescrito no § 4o, do artigo 937 do Código Civil, atividade de grande risco.

3. Alberga-se a perícia feita pela Seguradora, quer pela ausência de impugnação específica da mesma, quer pelas regras de experiência subministradas ao que comumente acontece (artigo 375 do CC), já que, de todo sabido que sem prova irrefutável do dano e da cobertura contratual, o prêmio não é pago ao segurado.

4. Concedido prazo para outras provas, preclusa em relação a estas, correto se apresenta o julgamento antecipado da lide com base em provas documentais. Em se tratando de direito disponível, em atenção ao ônus da prova, não compete ao judiciário sanar a inoperância da parte.

5. Comprovando o dano ao consumidor e tendo a seguradora quitado este conforme estabelecido em contrato de seguro, correta a decisão que, fazendo as razões de fato de direito, analisando sistematicamente as provas dos autos, julga procedente a ação de regresso promovida.

6. Vencida em grau recursal, os honorários devem ser majorados pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito depois da prolação da sentença (§ 11, artigo 85, CDC), os alcunhados ‘honorários recursais’. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019).

Com tais considerações, entendo que a sentença não merece reforma nesse ponto.

Por fim, cumpre abordar, o requerimento da empresa apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação dos artigos 188, inciso l, 389, 394, 397 e 405 do Código Civil e sumula 43 STJ.

Entretanto, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Isto posto, CONHEÇO do apelo NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Por fim, nos termos do art. 85, 11o, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021